Tribunal: TJSP
Processo: 1020992-38.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegado vício quanto ao afastamento da indenização pelo dano moral, pois não

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegado vício quanto ao afastamento da indenização pelo dano moral, pois não foram considerados todos os fatos deduzidos nos autos, os quais se fossem devidamente apreciados conduziriam à manutenção da condenação. Acórdão que elucidou claramente que a conduta da ré no caso concreto não é apta a caracterizar dor emocional profunda, situação vexatória ou prejuízo a atributos da personalidade da parte autora.

Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Hipótese na qual os embargos de declaração não têm caráter protelatório. Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

Embargos com intuito procrastinatório. Aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020992-38.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MARCO ANTÔNIO PEREIRA, é embargado UNIMED NORDESTE PAULISTA -
FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020992-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 03395C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no. 1020992-38.2019.8.26.0506/50000
Comarca: 9a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
Magistrado Prolator: Dr. Alex Ricardo dos Santos Tavares
Embargante: Marco Antônio Pereira
Embargada: Unimed Nordeste Paulista Federação Intrafederativa
das Cooperativas Médicas
Voto no 03395C
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Caso concreto. Alegado vício quanto ao afastamento da
indenização pelo dano moral, pois não foram considerados todos
os fatos deduzidos nos autos, os quais se fossem devidamente
apreciados conduziriam à manutenção da condenação. Acórdão
que elucidou claramente que a conduta da ré no caso concreto não
é apta a caracterizar dor emocional profunda, situação vexatória ou
prejuízo a atributos da personalidade da parte autora.
Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais
Superiores. Hipótese na qual os embargos de declaração não têm
caráter protelatório. Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça. Contudo, o julgador não é obrigado a rebater cada um
dos argumentos ventilados no recurso, bastando que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.
Embargos com intuito procrastinatório. Aplicação da multa do art.
1.026, §2o, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 235/243 que deu parcial provimento ao apelo da ré,
ora embargada, para afastar da condenação a indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020992-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 03395C
3
moral.
Embarga o autor, para fins de prequestionamento, aduzindo que
o acórdão não ponderou sobre todos os fatos deduzidos nos autos, os
quais conduziriam à manutenção da condenação. Destaca que se
trata de negativa de atendimento que culminou com a piora de seu
quadro de saúde e risco de morte, ou seja, não se tratava de qualquer
suscetibilidade cotidiana. Aponta que também não foi considerado que
a recusa do remédio implicou no prolongamento do tratamento
quimioterápico. Repisa que as circunstâncias noticiadas dão ensejo à
reparação pretendida e que o julgado é contrário à jurisprudência
majoritária sobre o tema.
Assim, requer seja sanado o julgado, com efeitos modificativos.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
Conforme redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração têm cabimento contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz,
de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Contudo, não se observam quaisquer destes vícios na decisão
impugnada, que foi clara e abordou todos os pontos relativos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020992-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 03395C
4
controvérsia, conforme se depreende do seguinte excerto do julgado:
“Com relação ao dano moral, contudo, o
pedido não prospera. Em que pese o dissabor sofrido pela
parte autora, não se pode afirmar que o descumprimento do
contrato pela ré mostrou-se suficiente para caracterizar o
seu abalo psíquico, sua aflição espiritual, humilhação, de
modo que seria equivocado afirmar a existência do dano
moral.
Esse é, aliás, o entendimento da melhor
doutrina:
[O dano moral] é a dor, a angústia, o desgosto,
a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a
vítima de evento danoso, pois estes estados de espírito
constituem o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano.
(...) O direito não repara qualquer padecimento, dor ou
aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de
um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse
reconhecido juridicamente. (MARIA HELENA DINIZ, Curso
de direito Civil Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 18a ed.
7o v., c.3.1, p. 92).
Ainda sobre a caracterização do dano moral, transcrevo os
seguintes
elucidativos
passos
da
apelação
no
1007627-05.2018.8.26.0100, de Relatoria do Des. Vito
Guglielmi (j. em 08/10/2018):
“(...), é firme na jurisprudência o entendimento de que o
inadimplemento
contratual
seja
advindo
da
indevida
negativa de cobertura, seja decorrente de eventual
cancelamento arbitrário do contrato não dá azo à
indenização por danos morais, mas apenas pelos eventuais
prejuízos materiais, desde que devidamente comprovados.
Assim:
“O inadimplemento contratual implica a obrigação de
indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais,
cujo reconhecimento implica mais do que os deveres de
um negócio frustrado” (STJ REsp. no. 201.414/PA Terceira
Turma Rel. Min. Ari Pargendler j. 20.06.2000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020992-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 03395C
5
Como venho sempre salientando em hipóteses análogas,
reconhecer-se, de maneira ampla, a possibilidade direta de
indenização por danos morais a partir de qualquer
suscetibilidade cotidiana é criar verdadeira fonte de
enriquecimento
sem causa. Para o descumprimento
contratual existe a reparação do dano material emergente e,
bem, dos eventuais lucros cessantes. Basta que se os
provem os interessados. Extrair, por outro lado, os danos
morais de quaisquer descumprimentos contratuais é forma
de se furtar a essa prova, de maior dificuldade, reconheça-
se. O dano moral não é sucedâneo do dano material, e nem
deve ser assim interpretado. Ademais, é preciso que o dano
seja provado e jamais presumido, como no caso dos autos”.
Assim, conquanto a conduta da ré tenha sido ilegal, o fato não
foi suficiente para caracterizar o abalo moral alegado pela parte
autora.
Portanto, cristalino o caráter infringente destes embargos, os
quais pretendem, por via oblíqua, o reexame da decisão com
fundamento em alegados vícios que, na verdade, inexistem, o que
não é admitido, sob pena de desvirtuação da própria natureza do
instituto, motivo pelo qual não deve ser acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020992-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 03395C
6
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos declaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da irresignação, que objetiva não
suprimir
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o
pretexto de que o acórdão embargado teria
incorrido em omissão, tem o nítido propósito
de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente incabível em embargos
declaratórios, cujos limites se encontram
previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl
no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/05/2017,
DJe
29/05/2017).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de
Declaração eram cabíveis nas hipóteses legais
de omissão, contradição ou obscuridade (art.
535),
tendo
a
jurisprudência
entendido
possível serem oferecidos também para que
fosse apontada a existência de erro material.
No CPC/2015, estes continuam a ser os casos
de interposição do recurso (art. 1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não
é via adequada para corrigir suposto erro de
julgamento, ainda que demonstrado, não lhes
sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou
contradição (art. 535 do CPC). (...)
3. Considerando o desiderato revelado de
conferir caráter infringente aos presentes
aclaratórios em decorrência de alegado erro
de
julgamento,
sem
a comprovação de
omissão ou contradição, merecem rejeição os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020992-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 03395C
7
Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl
no REsp 1641373/PB, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
09/05/2017, DJe 17/05/2017)”.
Anoto que, mesmo em se tratando de hipótese de
prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, na qual os embargos de declaração não são protelatórios,
nos termos da Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça2, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos
ventilados no recurso.
Sobre o tema, anotam-se os seguintes trechos de julgados do
mesmo Colendo Tribunal Superior:
“(...) 5. Como é cediço, o julgador não é obrigado a rebater
cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir
decisão no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente
como se deu na hipótese em análise (...)”. (AgRg no AREsp
1009720/SP,
Rel.
Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017).

“(...) 2. O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre
todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos
e os motivos que justificaram suas razões de decidir (...)”.
(EDcl no AgRg no HC 302.526/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe
01/02/2017).
Com efeito, estes embargos apenas representam manobra
procrastinatória da parte, que tenta, por via oblíqua, atravancar o
processo, já que o inconformismo por ela registrado em sua
2
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020992-38.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 03395C
8
manifestação deverá ser objeto do recurso cabível.
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes embargos,
condeno a parte ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da
causa, a teor do art. 1.026, §2o3, do Código de Processo Civil.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos,
condenando o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
3§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.